Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. ESTACIONAMENTO FORA DOS LIMITES DA VAGA DE GARAGEM. DIREITO DE VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO. TRANSTORNO AO SOSSEGO E AOS DIREITOS DA COLETIVIDADE. EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 1.2. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e demonstra suficientemente os motivos da solução adotada.
2. As regras relativas ao direito de vizinhança, inclusive o direito ao uso das vagas de garagem, impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da coexistência social e do bem estar individual, impedindo a prática de atos danosos, prejudiciais à segurança, sossego e saúde dos demais condomínios.
3. In casu, a celeuma posta refere-se ao suposto uso da vaga de garagem de forma irregular, pois extrapolaria os limites demarcados no piso para a vaga o que seria apto à aplicação de multa.
4. Realizando o cotejo analítico entre as duas cláusulas condominiais, ressoa evidente que cabe ao condômino utilizar a vaga de garagem para veículos de pequeno e médio porte desde que este se enquadre exclusivamente na área privativa, delimitada pelas faixas demarcadas no piso. 4.1 A norma é clara, o uso é permitido deste que o veículo não ultrapasse a linha tracejada de sua garagem, sob pena de incidir e acarretar transtornos ao sossego e a coletividade dos moradores.
5. Analisar a norma que autoriza veículos de médio porte de maneira separada da norma que determina que se respeite a área tracejada, é violar a exegese da norma e a vontade da coletividade. 5.1 É dizer: uma vez determinado que o veículo não deve ultrapassar a linha tracejada de sua garagem, ou seja, a sua propriedade privada, deve o condômino respeitar suas diretrizes, pois as normas estabelecidas em convenção de condomínio, após terem sido regularmente aprovadas, independem de aquiescência ou manifestação de vontade expressa do morador acerca de suas cláusulas.
6. Além disso, a autora adquiriu a vaga de garagem em momento anterior à compra do veículo, ou seja, já era sabedora dos limites de sua propriedade, não cabendo agora alegar desconhecimento dos limites delineados, bem como da regra condominial. Certo é que não existindo autorização por parte do condomínio, não há como se utilizar da área comum como sua fosse.
7. Ademais, ao analisar as reclamações registradas pelo demais moradores, ressoa evidente que o estacionamento de veículos fora dos limites da vaga de garagem está gerando transtorno à coletiva, ao sossego e ao bem estar dos moradores.
8.No que tange ao argumento de que haveria outros veículos similares ao seu que utilizam as vagas de garagem, entendo que o descumprimento da norma condominial pelos demais condôminos não a exime do dever de cumpri-la integralmente.
9. Recurso conhecido e provido.